Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE COBRANÇA. CAESB. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PLEITO DE RECÁLCULO DE FATURAS. IRREGULARIDADE DE MEDIÇÃO. NÃO DETECTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICADA. ATOS DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. VAZAMENTO NO IMÓVEL. CONSTATAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA MEDIÇÃO DAS FATURAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de fornecimento do serviço de água e esgoto rege-se pelas disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova, com base nas relações consumeristas, não é automática, cabendo avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Os atos praticados pela concessionária de serviço público (CAESB) gozam dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de legitimidade, somente podendo ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.
4. Inexistindo prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato da CAESB, e, ao contrário, havendo elementos que comprovam a existência de vazamento na rede interna de água do consumidor, é nítida a ausência de falha na medição, sendo descabida a revisão das faturas.
5. Apelação conhecida e provida.